Tribunal: TJMT
Processo: 1038234-14.2024.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1038234-14.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[EDILSO VITAL DA SILVA - CPF: 993.397.571-49 (RECORRENTE), FELIPE GAVILANES RODRIGUES - CPF: 056.022.655-11 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão: Gabinete 1 – 1a TURMA RECURSAL.

Processo no: 1038234-14.2024.8.11.0001.

Origem: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ.

Recorrente: EDILSO VITAL DA SILVA

Recorridos: ESTADO DE MATO GROSSO E DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO – DETRAN/MT.

Relator: Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento: 5 A 8/5/2025 (Plenário Virtual).

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. VEÍCULO AUTOMOTOR. TRANSFERÊNCIA NÃO FORMALIZADA. INEXISTÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DE VENDA AO DETRAN. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA E ADMINISTRATIVA DO ANTIGO PROPRIETÁRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pelo reclamante contra decisão monocrática, que homologou projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou parcialmente procedente o pedido inicial, determinando o bloqueio do veículo junto ao Renajud até localização do atual proprietário, extinguindo o feito com resolução de mérito.

O recorrente pleiteia a desvinculação do veículo de seu nome e a declaração de inexigibilidade dos débitos incidentes após a citação do Detran/MT, sob a alegação de que houve renúncia à propriedade do bem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível o reconhecimento da renúncia à propriedade de veículo automotor por parte do antigo proprietário sem a efetiva comunicação de venda ao órgão de trânsito; (ii) estabelecer se os débitos incidentes sobre o veículo após a alegada alienação são exigíveis do recorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de prova documental da venda do veículo e a omissão na comunicação da alienação ao Detran impedem o reconhecimento da transferência de propriedade, nos termos dos arts. 123, §1o, e 134 do CTB.

A alegada renúncia à propriedade do bem não substitui o dever legal de comunicação da venda ao órgão de trânsito competente, tampouco exonera o antigo proprietário das obrigações civis, administrativas e tributárias enquanto o veículo permanece em seu nome.

A responsabilidade tributária pelo IPVA após a alienação somente pode ser afastada mediante prova inequívoca da venda e comunicação ao Detran, conforme entendimento firmado no Tema 1118/STJ e Súmula 585/STJ.

O recorrente não incluiu o suposto comprador no polo passivo da demanda, tampouco demonstrou sua identidade ou paradeiro, inviabilizando a análise da efetiva transferência da posse ou propriedade.

A jurisprudência local firmada na Conclusão no 20 da 1a Turma Recursal do TJMT exige a formação de litisconsórcio necessário entre vendedor e comprador em ações de reconhecimento de transferência de propriedade de veículo sem comunicação ao Detran.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A mera alegação de venda de veículo, não acompanhada de comprovação documental e sem comunicação ao Detran, não exime o antigo proprietário das responsabilidades decorrentes da posse formal do bem.

A renúncia à propriedade de veículo automotor não produz efeitos jurídicos enquanto não for regularizada a transferência perante o órgão de trânsito competente.

O reconhecimento da inexigibilidade de tributos ou multas incidentes após a alegada alienação exige a comprovação da venda e a devida comunicação ao órgão de trânsito.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I, e 487, I; CTB, arts. 120, 121, 123, §1o, e 134; CC, arts. 1.267 e 1.275; Lei no 7.301/2000-MT, art. 12, parágrafo único; Lei no 9.099/1995, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 585; STJ, REsp 1.881.788/SP (Tema 1118); TJMT, 1a Turma Recursal, Conclusão no 20.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pelo reclamante contra decisão monocrática (ID 27706355), que homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e julgou parcialmente procedente o pedido inicial, determinando a constrição de bloqueio total do veículo litigado, junto ao Sistema online Renajud, até que se localize o atual proprietário do bem, para fins de regularização cadastral junto ao órgão de trânsito competente, declarando, por consequência, extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil (CPC).

Inconformado, o reclamante interpôs recurso inominado, alegando, em síntese, que o magistrado singular não apreciou os fundamentos lançados na inicial e na réplica, sobretudo quanto à possibilidade de renúncia de propriedade do automóvel em questão.

Assim, afirma que, conforme dispõe o art. 1.275 do Código Civil, é possível realizar a renúncia à propriedade do bem.

Sustenta que restou cristalino que o bem não lhe pertence, não sendo mais proprietário do automóvel e que deseja renunciar a propriedade do veículo, desvinculando-o de seu nome.

Assevera que os débitos lançados após a citação do órgão de trânsito deverão ser declarados inexigíveis.

Ao final, requer o provimento do recurso interposto, com a consequente reforma da r. sentença, julgando-se procedente o pleito quanto à desvinculação do veículo do nome do recorrente e a declaração de inexigibilidade dos débitos posteriores à citação do Detran/MT, em consonância com a jurisprudência apresentada e com o art. 1725 do C.C.

Os reclamados apresentaram suas contrarrazões (ID 277063368), refutando os argumentos recursais e pugnando pela manutenção da sentença recorrida.

O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes), o que não é o caso dos autos, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Compulsando os autos, verifica-se que a sentença prolatada pelo Juízo singular não merece reforma.

Conforme se depreende da petição inicial, o reclamante alega que era proprietário de um veículo financiado, Ford KA Flex, Placa NUD2197, e que, em 2011, por dificuldades financeiras, vendeu o referido veículo a um comprador que assumiria o pagamento das parcelas do financiamento.

Ressalta que a qualificação e o paradeiro do comprador são desconhecidos.

Sustenta que, diante da ausência de informações sobre o paradeiro do comprador e a impossibilidade de efetuar a comunicação de venda junto aos órgãos competentes, o reclamante se encontra em situação de vulnerabilidade, uma vez que eventuais responsabilidades civis e administrativas sobre o veículo lhes serão atribuídas.

Assevera que reside em Cuiabá/MT e que vem recebendo diversas notificações de débitos referentes ao licenciamento e multas associadas ao veículo que se encontra no Estado de São Paulo.

Conforme relatado, o magistrado singular, ao homologar o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, determinando a constrição de bloqueio total do veículo junto ao Sistema Renajud, até que se localize o atual proprietário do bem para fins de regularização junto ao órgão de trânsito competente.

Nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC), incumbe à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito; contudo, apesar das alegações do reclamante, inexistem nos autos provas que possibilitem a certeza de que o veículo em questão foi realmente vendido.

Observa-se que não há nos autos comprovação da alienação do veículo em questão, tampouco a comunicação de venda ao órgão de trânsito, ônus que incumbia ao reclamante.

Ressalta-se que o próprio demandante afirma desconhecer a qualificação e o paradeiro do suposto comprador, limitando-se a informar que vem recebendo notificações de débitos relativos ao licenciamento do veículo e multas lançadas sobre o bem, oriundas do Estado de São Paulo.

O art. 123, I, § 1o, do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), é claro ao definir o seguinte:

“Art. 123. Será obrigatória a expedição de novo Certificado de Registro de Veículo quando:

I - for transferida a propriedade; (...)

§ 1o No caso de transferência de propriedade, o prazo para o proprietário adotar as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo é de trinta dias, sendo que, nos demais casos, as providências deverão ser imediatas (...)”.

Por sua vez, inerte o comprador, recai sobre o vendedor a necessidade de comunicar a venda do veículo ao órgão de trânsito, conforme dispõe o art. 134 do CTB. Vejamos:

“Art. 134. No caso de transferência de propriedade, expirado o prazo previsto no § 1o do art. 123 deste Código sem que o novo proprietário tenha tomado as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo, o antigo proprietário deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, no prazo de 60 (sessenta) dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação”(grifei).

Válido ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça (STJ) tem flexibilizado a responsabilidade solidária do art. 134 do CTB, quando a venda é inconteste, devendo a responsabilidade ser analisada à luz do direito civil, prevendo a transferência de bens móveis pela tradição (art. 1.267 do CC), sendo dever do adquirente o pagamento dos débitos contraídos após a entrega do veículo, ainda que não tenha sido realizada a comunicação da venda ao Detran/MT.

Nesse sentido é o teor da Súmula 585 do STJ: “A responsabilidade solidária do ex-proprietário, prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro - CTB, não abrange o IPVA incidente sobre o veículo automotor, no que se refere ao período posterior à sua alienação” (grifei).

Contudo, a Corte Superior, ao julgar o REsp. no 1.881.788-SP, Tema repetitivo 1118, firmou o entendimento de que é legítima a legislação estadual fixar, para efeito de incidência do IPVA, alcance mais ampliado do conceito de propriedade. Desse modo, a tese firmada dispõe o seguinte:

“Somente mediante lei estadual/distrital específica poderá ser atribuída ao alienante responsabilidade solidária pelo pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA do veículo alienado, na hipótese de ausência de comunicação da venda do bem ao órgão de trânsito competente” (grifei).

No âmbito do Estado de Mato Grosso, a Lei no 7.301, de 17/7/2000, que instituiu o IPVA, em seu art. 12, é clara no sentido de:

“Art. 12 É pessoalmente responsável pelo pagamento do imposto o adquirente ou o remitente do veículo, em relação a fato gerador anterior ao tempo de sua aquisição.

Parágrafo único. Observado o disposto no Art. 29-F, a responsabilidade a que se refere o caput poderá ser aplicada aos fatos geradores ocorridos após a alienação do veículo, quando não houver a transferência da respectiva titularidade junto ao Departamento Estadual de Trânsito – DETRAN/MT. (Acrescentado pela Lei 9.193/2009)” (grifei).

Ressalta-se, ainda, que o CTB dispõe o seguinte:

Art. 120. Todo veículo automotor, elétrico, articulado, reboque ou semi-reboque, deve ser registrado perante o órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, no Município de domicílio ou residência de seu proprietário, na forma da lei.

Art. 121. Registrado o veículo, expedir-se-á o Certificado de Registro de Veículo (CRV), em meio físico e/ou digital, à escolha do proprietário, de acordo com os modelos e com as especificações estabelecidos pelo Contran, com as características e as condições de invulnerabilidade à falsificação e à adulteração

Desse modo, depreende-se que todo veículo registrado em território brasileiro deve conter a identificação de seu proprietário.

No caso concreto, o reclamante não apresentou indícios de que a suposta venda foi concretizada. Ademais, não incluiu o suposto comprador no polo passivo da demanda, desconhecendo sua qualificação e o paradeiro. Assim, não cumpriu com o disposto no art. 373, I, do CPC.

Nesse aspecto, a 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso editou a Conclusão 20 no seguinte sentido: “FAZENDA PÚBLICA. DETRAN. VENDA VEÍCULO SEM COMUNICAÇÃO AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO. OBRIGATORIEDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO (VENDEDOR/COMPRADOR) PARA TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE. DANO MORAL INCABÍVEL” (grifei).

Diante do exposto, conheço do recurso, pois tempestivo e, no mérito, NEGO PROVIMENTO, mantendo integralmente a r. sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/1995.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, caput, da Lei no 9.099/95, estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2025